Tribunal: TJES
Processo: 5017344-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017344-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO ANDRADE BARCELOS

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em razão de ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que determinou a unificação das penas e fixou o regime fechado para cumprimento, desconsiderando suposto direito do paciente à progressão de regime. Os impetrantes pleiteiam, liminarmente, a manutenção do paciente no regime semiaberto e, no mérito, a anulação da decisão que determinou a regressão ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus como via processual para impugnar decisão que determina a regressão de regime no curso da execução penal; e (ii) apurar a existência de flagrante ilegalidade que autorize a análise da pretensão no bojo do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para substituir o recurso cabível na execução penal, especialmente o agravo em execução, conforme precedentes jurisprudenciais desta Corte.

4. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP), a unificação de penas impõe a análise do regime de cumprimento com base nas condições do apenado, observados requisitos objetivos e subjetivos, sendo necessária a verificação desses critérios pelo juízo competente.

5. A análise do mérito da impetração está condicionada à demonstração de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se o não conhecimento do writ.

6.

Ademais, a autoridade apontada coatora revogou a decisão que determinou a regressão da pena, em razão do
decisum
proferido nos autos do Habeas Corpus n. 5016649-19.2024.8.08.0000, desta Relatoria, eis que pendente a análise do benefício de indulto natalino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisões relativas à execução penal quando há recurso específico previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A unificação de penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, exige a análise do regime de cumprimento considerando os requisitos objetivos e subjetivos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 5001640-51.2023.8.08.0000; HC nº 5001505-05.2024.8.08.0000; HC nº 5001059-36.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer odo habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
CÉLIO ANDRADE BARCELOS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo originário n. 0043824-74.2015.8.12.0001.

Os impetrantes sustentam que a autoridade apontada coatora procedeu a unificação das penas, fixando o regime fechado para o respectivo cumprimento, deixando de considerar que o paciente possuía direito à progressão de regime.

Pugnam, liminarmente, pela manutenção do paciente no regime semiaberto.

No mérito, requerem os impetrantes que seja anulada a decisão que determinou a regressão ao regime fechado, mantendo o paciente no regime semiaberto.

Liminar indeferida Id. 10904324.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10952796

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
CÉLIO ANDRADE BARCELOS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo originário n. 0043824-74.2015.8.12.0001.

Os impetrantes sustentam que a autoridade apontada coatora procedeu a unificação das penas, fixando o regime fechado para o respectivo cumprimento, deixando de considerar que o paciente possuía direito à progressão de regime.

Pugnam, liminarmente, pela manutenção do paciente no regime semiaberto.

No mérito, requerem os impetrantes que seja anulada a decisão que determinou a regressão ao regime fechado, mantendo o paciente no regime semiaberto.

Liminar indeferida Id. 10904324.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10952796.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que esta Relatoria teve acesso a decisão objurgada e as demais peças essenciais à análise do feito procedendo a uma consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o que rechaça a tese ministerial quanto ao não conhecimento deste writ em razão da ausência de juntada das referidas peças.

Por outro lado, como consignado no
decisum
liminar, “a decisão proferida pela magistrada de origem, determinando a regressão de regime, está sujeita a interposição do agravo de execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada pelos impetrantes.”

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Confira-se: HC ́s n. 5001640-51.2023.8.08.0000, 5001505-05.2024.8.08.0000 e 5001059-36.2023.8.08.0000.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do
writ
.

Contudo,
não é a hipótese dos autos
.

Reitero que “a Lei de Execução Penal estabelece, no artigo 111, que sobrevindo nova condenação, deve o magistrado, ao proceder a unificação de penas, determinar o regime de cumprimento, observando, se for o caso, a detração e a remição.”

Nesse cenário, deve o benefício pretendido ser analisado após a unificação das penas, momento em que o julgador verificará se o reeducando, ora paciente, faz jus ao cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Importante destacar que não basta o preenchimento do requisito objetivo para fazer jus a progressão de regime, mas imprescindível também a verificação do requisito subjetivo (art. 112, §1
o
da LEP), ainda que na vigência da redação anterior, não havendo nenhum elemento comprobatório nos autos.

Ademais, a autoridade apontada coatora revogou a decisão que determinou a regressão da pena, em razão do
decisum
proferido nos autos do Habeas Corpus n. 5016649-19.2024.8.08.0000, desta Relatoria, eis que pendente a análise do benefício de indulto natalino.

Desse modo, não sendo hipótese de flagrante ilegalidade, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus.

É como voto.